Tribunal: TJDFT
Processo: 0727852-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, de ofício, declinou da competência territorial do juízo do Distrito Federal, local da sede da requerida, e determinou a remessa dos autos à Comarca de Salvador/BA, local do domicílio do autor e da contratação dos serviços consorciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a declinação de ofício da competência territorial em ações consumeristas com base em foro escolhido aleatoriamente; (ii) estabelecer se o foro do Distrito Federal, eleito pelo autor-consumidor, possui pertinência com os elementos fáticos e jurídicos da demanda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação de consumo autoriza o ajuizamento da ação no domicílio do consumidor, nos termos do art. 101, I, do CDC, mas essa prerrogativa não legitima a escolha aleatória de foro sem vínculo com os elementos da relação jurídica.
4. A sede da requerida em Brasília/DF, por si só, não estabelece nexo de conexão suficiente com a lide, considerando que o autor reside em Salvador/BA e ali contratou os serviços da empresa, por meio de filial local.
5. A escolha do foro de Brasília, desassociada do domicílio do autor, da contratação ou da execução da obrigação, caracteriza fixação artificial de competência, hipótese que autoriza a atuação de ofício pelo juízo, conforme art. 63, § 5o, do CPC, incluído pela Lei no 14.879/2024.
6. A jurisprudência do STJ admite a intervenção judicial para evitar o "turismo processual", prática que compromete o princípio do juiz natural e sobrecarrega artificialmente determinados foros.
7. A Súmula 33 do STJ não impede a atuação de ofício do magistrado quando identificada a abusividade na eleição do foro, sobretudo após as alterações legislativas que autorizam o controle judicial da escolha territorial dissociada da realidade do litígio.
8. A norma do art. 6o, VIII, do CDC visa facilitar o acesso à justiça, mas não respalda a escolha estratégica de foro que, na prática, dificulta a efetiva prestação jurisdicional e viola a distribuição equitativa da carga judiciária.
9. Precedentes recentes do TJDFT e do STJ reconhecem como abusiva a escolha de foro que não guarda pertinência com o domicílio das partes ou com o local da obrigação, autorizando o reconhecimento de ofício da incompetência territorial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A escolha aleatória de foro, sem vínculo com o domicílio das partes ou com o local da obrigação, configura abuso de direito e permite a declinação de ofício da competência territorial, nos termos do art. 63, § 5o, do CPC.
2. A prerrogativa do consumidor de eleger o foro mais benéfico não autoriza a eleição estratégica dissociada dos elementos fáticos da demanda.
3. A atuação judicial que rechaça a fixação artificial de competência visa garantir o equilíbrio da jurisdição, o princípio do juiz natural e a efetividade da prestação jurisdicional.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 63, §§ 1o, 3o e 5o; CDC, arts. 6o, VIII, e 101, I.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.158.972/DF, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 21.03.2024. TJDFT, Acórdão 2015134, 0711852-37.2025.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 25.06.2025, DJe 09.07.2025. TJDFT, Acórdão 2026199, 0716100-46.2025.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 1a Câmara Cível, j. 28.07.2025, DJe 07.08.2025. TJDFT, Acórdão 2024520, 0715141-75.2025.8.07.0000, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 22.07.2025, DJe 05.08.2025.